Tribunal: TJBA
Processo: 0544538-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544538-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETH SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo por abandono de causa, com base no artigo 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que não houve sua intimação pessoal, conforme exige a Súmula 240 do STJ, e requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo foi válida; (ii) estabelecer se, na ausência de requerimento do réu e de intimação pessoal regular, a extinção do processo por abandono de causa deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal do autor como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono de causa.

4. No caso, a intimação pessoal foi considerada inválida, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, o que contraria o requisito de intimação pessoal direta ao autor, essencial para a aplicação do art. 485, § 1º, do CPC.

5. A extinção do processo, sem a devida intimação pessoal do autor, configura error in procedendo, sendo necessária a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544538-06.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEUSDETH SANTOS MOREIRA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.